Tribunal: TJBA
Processo: 8033348-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033348-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERTENGE S/A

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

AGRAVADO: DAIANE SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA CONTRA A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.015 DO CPC E INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ.
INSURGÊNCIA CONTRA A REAFIRMAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO EM DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DE DECADÊNCIA
PELO JUIZ DE PISO
.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8033348-47.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
SERTENGE S/A

e
como
agravad
a
DAIANE SANTOS ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE,
do agravo de instrumento e, nesta parte,

NEG
AR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA